Tribunal: TJDFT
Processo: 0706793-35.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Homicídio qualificado. Individualização da pena. Circunstâncias judiciais.
1 – Na individualização da pena, nos julgamentos do tribunal do júri, nas circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), pode ser utilizada como maus antecedentes condenação transitada em julgada. Só as circunstâncias atenuantes e agravantes é que devem ser objeto dos debates (CPP, art. 492, I, “b”).
2 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
3 - Apelação provida em parte.